Tribunal: TCU
Processo: 021.728/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS CONDUTAS LESIVAS DECORRENTES OPERAÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS COM O FIP HAWKER.

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social ( Infraprev ) acerca de possíveis irregularidades na gestão de suas aplicações financeiras realizadas por meio do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Hawker ; Considerando que, entre os anos de 2006 e 2012, o Infraprev efetuou aportes significativos em diversos fundos de investimento, dentre os quais o Fundo Hawker, cuja rentabilidade projetada não se concretizou, resultando, segundo a entidade representante, em prejuízo estimado de R$ 307.118.260,13 (valor atualizado até 30/6/2018); considerando que, conforme apurado no relatório técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), peça 16, os gestores do Fundo Hawker - BNY-Mellon, Global Equity, Global Capital 2000 e Vitória Asset Management - realizaram, nesse período, sucessivos investimentos em Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas por empresas privadas já em situação de risco, inadimplência e/ou recuperação judicial ; considerando que essas aplicações resultaram, em sua quase totalidade, na insolvência das CCBs , com a classificação dos créditos como em recuperação, evidenciando indícios de falhas graves na análise prévia dos investimentos e na diligência esperada por parte dos gestores e administradores; considerando haver significativos indícios de que os dirigentes do Infraprev e os gestores do Fundo Hawker não adotaram condutas compatíveis com suas responsabilidades fiduciárias, em violação ao dever de diligência e à obrigação de meio na administração dos recursos dos planos de benefícios, conforme critérios consagrados na business judgement rule ; considerando que a análise conduzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores (AudBancos) reiterou a existência de indícios de irregularidades graves, do prejuízo de R$ 104.170.054,17 (em valores iniciais), e apontou a responsabilidade, por ação ou omissão, de quatro ex-gestores do Infraprev e de quatro pessoas jurídicas vinculadas à administração e à gestão do Fundo Hawker; considerando que o Tribunal de Contas da União detém competência constitucional e legal para fiscalizar a gestão de recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) patrocinadas por entes públicos federais, como o Infraprev, conforme entendimento previsto no Acórdão 3133/2012-TCU-Plenário e reafirmado pela Instrução Normativa-TCU 99/2025; considerando que essa competência compreende o controle da legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, sendo exercida de forma autônoma e complementar à atuação dos órgãos reguladores e fiscalizadores do sistema de previdência complementar; considerando que, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, restaram configurados indícios de condutas comissivas e omissivas que podem ensejar a responsabilização dos agentes envolvidos; considerando que não se verifica a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória neste caso; considerando que, nos termos do art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, deve o Tribunal converter o feito em tomada de contas especial quando caracterizada irregularidade que resulte em dano ao erário; e considerando, por fim, que não cabe citar os sucessores de Maria Aparecida Donô, já falecida, em face do prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo tempo decorrido desde os fatos, superior a dez anos, sem que tais sucessores tenham tido, até o momento, a oportunidade de tomar conhecimento dos indícios de irregularidade, conforme jurisprudência deste Tribunal, ilustrada no Acórdão 176/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Aroldo Cedraz). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e IV, alínea "g", 202, inciso II, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; converter o processo em tomada de contas especial e autorizar as citações na forma detalhada na instrução de peça 51, a exceção do espólio de Maria Aparecida Donô; comunicar esta decisão ao Infraprev. 1. PROCESSO TC- Processo 021.728/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (02.201.501/0001-61); Carlos Frederico Aires Duque (XXX.953.507-XX); Global Capital 2000 Administradora de Recursos Financeiros S/A (07.816.560/0001-68); Global Equity Administradora de Recursos S/A (05.739.207/0001-04); (Espólio de) Maria Aparecida Dono (XXX.010.577-XX); Miguel Alexandre da Conceição David (XXX.736.377-XX); Rodrigo Tavora Sodre (XXX.116.777-XX); Vitoria Asset Management Ltda. (04.330.895/0001-83). 1.2. Unidade: Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Alexandre Spezia (OAB/DF 20.555) e Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596), representando Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.